Tribunal: TJPA
Processo: 0005856-94.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0005856-94.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADOS JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB/PA Nº 16.630-A, NAYARA RÊGO BORGES MARTINS - OAB/PA Nº 21.611, BENEDITO CORDEIRO NEVES - OAB/PA Nº 5178, RENEIDA KELLY SERRA DO ROSÁRIO - OAB/PA Nº 14.120)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.921 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 19/12/2019)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando, o embargante, a pretexto de alegar que o julgado foi contraditório e omisso, limita-se a pretender a modificação do entendimento esposado no v. acórdão acerca da valoração das provas coligidas, diante da irresignação com decisão desfavorável à sua pretensão.
2.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005856-94.2018.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADOS JULIANO FERREIRA ROQUE - OAB/PA Nº 16.630-A, NAYARA RÊGO BORGES MARTINS - OAB/PA Nº 21.611, BENEDITO CORDEIRO NEVES - OAB/PA Nº 5178, RENEIDA KELLY SERRA DO ROSÁRIO - OAB/PA Nº 14.120)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 210.921 (PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA NO DIA 19/12/2019)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Ribamar Ribeiro de Sousa,
por intermédio de advogada habilitada, contra o Acórdão nº 210.921, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2019, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença inalterada em todos os seus aspectos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:
¿
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, II E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. É inócuo o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita se a sentença combatida consignou expressamente a isenção das custas processuais e a interposição do presente recurso não foi condicionada a qualquer pagamento.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
¿.

O Embargante alega que o v. Acórdão é contraditório e omisso, argumentando, em síntese, que:
¿Como alegado pelo acórdão, as provas de materialidade foram extraídas, não do contraditório judicial mas pela investigação polialesca ou pior, pela investigação de usurpação de função, protagonizada pelo Conselho Tutelar, que ao invés de simplesmente identificar a possível vítima e acionar os demais órgãos da rede de proteção para agirem de conformidade com a lei, investigou indevidamente e criou na infante uma falsa memória de que no dia 06 de junho de 2018, teria sido estuprada por seu tio no período da tarde e por seu avô no período da noite, sendo que se o exame de corpo não tem como ser um elemento integrador dessa falsa materialidade, pois milita contra a escuta especializada, pois um quesito, exigido pelo próprio delegado, fez decair e fissurar a própria materialidade, ao perguntar se havia vestígios de conjunção carnal recente?Ao que os peritos responderam NÃO.
(...)
Como se não basta-se a fragilidade material, a escuta especializada consta assinatura que não tem como ter sido feita pela mesma pessoa que assinou em juízo, na escuta especializada a assinatura que fizeram foi Luana da Silva de Souza ( com z) e Luana da Silva de Solza ( com l e z) no dia 07 de junho de 2018 (fls.44) e no depoimento especial, no dia 11 de junho de 2018, quatro dias depois, a própria garota assina corretamente, Luana da Silva de Sousa (com s) (fls. 50 e 51), acerto ocorrido também quando foi ouvida acompanhada por seu tio (fls.45)
A escuta especializada não pode ser mais valorada do que o depoimento especializado (sem dano) colhido no contraditório judicial, em prova antecipada, antes do oferecimento da denúncia. (...)
A vítima veios aos autos, em momento antes da denúncia, em produção antecipada de prova, elidindo o avô, ora, embargante, da tão grave acusação, e o Ministério Público, após produzida a prova alegou que deveria ser considerada a peça informativa inquisitória produzida por conselheiro, com conteúdo alegórico, abstrato e mentiroso, em relação ao cometimento de crime na noite anterior pelo embargante, mantendo a acusação em relação ao corréu. Interessante que o depoimento especializado (sem dano) é válido para condenar o corréu, mas é inválido para absolver o embargante, vossas excelências precisam sanar tal contradição.
A 2ª contradição constante no Acórdão embargado diz respeito aquilo que podemos chamar de covardia policial. Os conselheiros mentiram criando o falso flagrante contra o embargante (o que fora demonstrado no laudo de exame de conjunção carnal) e quando viram que a criança, per si, não declarou em juízo o que queriam, reinventaram o processo, criando um sub-argumento dissimulado, de que a criança estaria sofrendo pressões psicológicas para trocar (retratar) seu depoimento.(...)
A 3ª contradição constante no Acórdão embargado diz respeito aquilo que podemos chamar de confissão ilegal. No acórdão vergastado que manteve em todos os termos a condenação pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal brasileiro, considerou-se como prova de autoria de delito a confissão policial, o que nos parece contraditório, pois a prisão e a confissão do defendente, fora no mínimo ilegal. (...)
Ocorre que essa confissão policial não pode servir por base para a condenação do embargante por vários motivos, destacando-se como o principal, o fato de sua ¿confissão¿ ter sido fora dos padrões constitucionais, tendo o mesmo sido ouvido na condição de testemunha. (...) a sentença e o ora acórdão não conferiu ao embargante a atenuante de confissão, mesmo tendo sido base para a condenação do embargante (...) outra faceta de tratamento diferenciado no processo, diz ao crime continuado, o Ministério Público não se convenceu e nem pediu em alegações finais, mas a sentença constou e fora mantida hipótese de repetição, por mais de duas vezes, aumentando na ordem de 1⁄4, mesmo considerando o falso flagrante¿.

Por tais motivos, prequestiona a matéria indicada e pede o acolhimento do aclaratório para que, suprida a omissão e a contradição, empregando-lhe efeito modificativo, seja reformado o v. acórdão.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, tenho como oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado
,
sustenta a presença de omissão e contrariedade a ser sanada, indicando, para tanto, justificativas que objetivam, em verdade, a reanálise do acervo probatório, sem sequer apontar os aludidos vícios do v. acórdão
.

Assim, não há, em concreto, qualquer omissão, ou contradição no v. acórdão
,
que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

No caso, os embargos refletem o natural inconformismo do recorrente, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão proferido acerca da valoração das provas coligidas, tendo o voto embargado assentado, de forma nítida e didática, em resumo, que:
¿É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial
não podem ser usadas isoladamente para a condenação. O que não é o caso dos autos. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
Conforme já exposto, por meio da escuta especializada da vítima (fl. 43/44) relatou, inclusive com detalhes, os abusos sexuais sofridos, relatando que seu Avô, ora Réu, começou a passar as mãos em seu corpo desde quando tinha sete anos de idade, tendo praticado conjunção carnal e atos libidinosos (sexo oral).
Tanto perante a autoridade policial quanto em juízo os Conselheiros Tutelares inquiridos ratificaram o teor dos fatos colhidos por meio da escuta especializada.
Ressalto ainda que os Conselheiros Tutelares ouvidos foram uníssonos ao afirmar a este juízo que tomaram conhecimento por meio de denúncias anônimas que a vítima estava sofrendo pressões psicológicas a mudar seu depoimento e inocentar o Réu JOSÉ RIBAMAR.
Nesse contexto, destaco o depoimento do Investigador de Polícia Civil que afirmou que dias depois da prisão do Réu a Avó da criança (companheira do Réu) compareceu na delegacia, juntamente com a vítima, para retirar a queixa de violência sexual e que após investigações constatou que existia um induzimento da Avó da criança para retirar a queixa devido a situação financeira da família, pois o Avô seria o provedor da família.
Nesse contexto, formo meu convencimento de que a vítima, no ato de seu depoimento especial, foi induzida a mudar a versão dos fatos quanto ao Réu JOSÉ RIBAMAR. Os fatos são graves e podem, inclusive, ensejar a responsabilização penal dos responsáveis.
(...)
Ressalto ainda que o depoimento prestado pelo Réu perante a Autoridade Policial é convergente com a escuta especializada realizada com a vítima. O Réu (fl. 18/19) afirmou que os abusos sexuais aconteciam em seu quarto. A vítima L.S.S, em sua escuta especializada, na presença dos Conselheiros Tutelares, ao dar detalhe de um dos abusos cometidos, relatou que teria ocorrido no quarto do seu Avô (...).
Assim, embora o acusado negue a autoria delitiva em juízo, sua negativa não encontra eco nas provas produzidas.
Por todas as razões expostas, formo meu convencimento de que o réu JOSÉ RIBAMAR praticou o crime de estupro de vulnerável com conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima, de forma reiterada.
Destarte, as teses de defesa pautadas na insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva devem ser, por óbvio, descartadas. Até mesmo porque, na busca da verdade real afeita aos crimes sexuais (mesmo os antigos atentados violentos ao pudor) - empreendidos, na surdina e na clandestinidade, contra a dignidade humana (valor axiológico máximo da nossa Carta da República) de vulnerável (que goza de tratamento absoluto e prioritário pelo Estado, pela Família e pela Sociedade) -, não há provas mais robustas do que a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.
Da atenta análise dos depoimentos colhidos ao longo da persecução criminal, extraio, como bem observou o juízo a quo, identidade e correlação entre as versões prestadas pela infante e seu avô na fase inquisitorial, conferindo veracidade à versão acusatória e fortalecendo a manutenção do édito condenatório.
Digo isso porque, ambos retratam os abusos sofridos com riqueza de detalhes, o local onde ocorriam - quarto em que o avô dormiu só -, bem como que, nas tentativas frustradas de concretizar a conjunção, ante as reclamações de dor na menor, àquele se masturbava em sua frente.
Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações, mormente considerando que seu avô, juntamente com sua avó, são os responsáveis pela sua guarda e amparo, já que a criança é órfã de pai de mãe, tendo-o, nessa condição, o dever de protegê-la e cuidá-la, todavia, assim não procedeu.
Transparece, com clareza solar, que a menor sofreu pressão para tentar livrar o avô - arrimo da família - das acusações imputadas, tudo corroborado pelos depoimentos firmes e uníssonos dos conselheiros tutelares e do investigador de polícia.
Acrescento, ainda, como forma de corroborar o édito condenatório e sua consequente manutenção, o parecer do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social (fls. 112/113) sugerindo que a infante passe a conviver com a avó materna para que esta não tenha prejuízos maiores no seu desenvolvimento cognitivo e psicológico,
ratificando as denúncias de que sofreu pressão para mudar a versão dos fatos, além de atestar a indiferença e descaso da avó paterna com seu sofrimento ante a violência submetida.
No tocante ao pleito de realização de nova escuta especializada com a ofendida, também não merece deferimento, pelo que destaco, que o dispositivo legal invocado - § 2º, do art. 11, da Lei nº 13.431/2017 - ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, em verdade, veda a tomada de novo depoimento especial, tudo no intuito de resguardar e preservar a vítima em reviver todo o trauma decorrente da violência sofrida, permitindo-o apenas quando justificada sua imprescindibilidade, o que não restou demonstrado na hipótese, tampouco houve a concordância da vítima ou de seu representante legal.
Ademais, no caso em exame, ressalto que foi realizada a escuta especializada com a infante e, posteriormente, colhido o seu depoimento especial, por meio de produção de prova antecipada, assegurados o contraditório e ampla defesa ao recorrente.
Outrossim,
é imperioso esclarecer que, na forma da mencionada lei, não há hierarquia ou preferência entre a escuta especializada e o depoimento especial e, considerando que ambos foram colhidos, entendo que eventuais contradições porventura existentes, não justificam a submissão da ofendida à novo depoimento, ainda mais quando a lei lhe garante o direito de ser ouvida uma única vez, como forma de protegê-la quanto à revitimização.
Como se vê, exsurge indiscutível, antes todas as provas produzidas, que o apelante abusou sexualmente de sua neta, de apenas 10 anos de idade à época, amoldando sua conduta perfeitamente no delito de estupro de vulnerável¿. (Grifei).

Pela transcrição acima,
resta evidenciado, ao contrário do que foi sustentado pelo embargante, que inexistem omissões ou contradições, tendo sido apreciado na íntegra o contexto probatório
.

Assim,
depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem, repito, é a nítida insatisfação do embargante com os fundamentos do v. acórdão, que
,
em sede de recurso de apelação, manteve a condenação do ora embargante.

De mais a mais, é imperioso ressaltar que, no que pertine os questionamentos acerca da autenticidade da assinatura subscrita na escuta especializada em comparação à aposta no depoimento especial, da confissão ilegal, entendendo que a confissão policial embasou a condenação, sem, contudo, atenuar a pena em seu favor, bem como a respeito da insurgência na aplicação do crime continuado,
configuram verdadeira inovação em sede recursal
, não tendo sido sequer suscitadas no apelo, sendo, portanto,
incabíveis em razão da preclusão consumativa.

Aqui, são necessárias as seguintes ponderações: a) em relação à autenticidade das assinaturas da infante apostas na escuta especializada e no depoimento especial, entendo que uma simples divergência quanto à letra utilizada ¿z ou s¿, não geraria, por si só, o fim pretendido pelo embargante, sobretudo porque sequer houve no juízo
a quo
a abertura de incidente nos autos
;
b) no que tange à utilização da confissão extrajudicial para embasar a condenação, sem, contudo, reconhecer a atenuante em seu favor, destaco que tanto o édito condenatório, quanto o acórdão embargado são claros ao demonstrar que o convencimento foi formado por meio das demais provas constantes dos autos,
não tendo sido valorada a confissão perante a autoridade policial
1
.

Em consonância com o entendimento esposado acerca da vedação de inovação em sede recursal, cito recente julgado desta e. Corte:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm por objetivo viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, destinando-se apenas a esclarecer pontos sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada, com base na inovação da lide
. 2. Nesse viés, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria. 3. EMBARGOS REJEITADOS¿. (2020.00178428-20, 211.318, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/01/20, Publicado em 22/01/20). (Grifei).

Por fim, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Turma de Direito Penal prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Além de toda a matéria já ter sido prequestionada no apelo, a reiteração do pleito, por intermédio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, conheço, porém,
rejeito os

Embargos de Declaração
.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿(...)
Com relação ao Réu JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO DE SOUSA, apesar da vítima em seu depoimento especial ter negado qualquer abuso sexual, em análise as demais provas constantes nos autos, em especial a escuta especializada e os depoimentos testemunhais, que são uníssonos, inclusive, ao afirmar que a vítima sofreu pressões psicológicas a alterar a versão dos fatos para inocentar o Acusado, firmam o convencimento deste juízo de que o citado réu praticou o crime de estupro de vulnerável com conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima, não restando demonstrada a tese de negativa de autoria e ausência de provas, apresentada pela defesa.
É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação. O que não é o caso dos autos. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas.(...)
Assim, embora o acusado negue a autoria delitiva em juízo, sua negativa não encontra eco nas provas produzidas (...)
¿.